Tribunal: STF
Processo: RHC 235077
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reuel Alessandro Silva Ferreira interpôs recurso ordinário no agravo regimental em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO EM REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. No presente caso, após receberem informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, os policiais avistaram o denunciado com as características físicas e vestimentas noticiadas, atendendo algumas pessoas, ficando, assim, demonstrada a justa causa para a abordagem. 



    3. Tomando por base a moldura fática estabelecida - cujo reexame é inviável em sede de cognição sumária -, não há falar em nulidade na abordagem pessoal efetivada e, por conseguinte, em ilicitude das provas obtidas na diligência. 



    4. Esta Corte já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022). 



    5. A discussão sobre a aplicação do princípio da insignificância constitui indevida inovação em regimental, não suscitada na inicial, sendo inviável o conhecimento. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 839.982 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja dado provimento ao recurso ordinário “para absolver o recorrente, seja pela ilegalidade da busca pessoal, seja pela fundamentação da condenação em depoimentos de policiais, e, alternativamente, aplicar o princípio da insignificância no presente caso”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, importante transcrever trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 108/109 - grifo nosso):



    [...] 



    A insurgência não prospera. O Tribunal a quo manteve a condenação do paciente asseverando que (fl. 16):



    [...] Pois bem, de acordo com a denúncia, em 02/04/2020, por volta de 16:55 horas, militares em patrulhamento no bairro Marcílio de Noronha receberam a informação de que havia um indivíduo dentro de uma construção vendendo drogas, e, ao chegarem ao local indicado, avistaram o denunciado com as características físicas e vestimentas noticiadas, atendendo algumas pessoas. Segue narrando a exordial que, ao perceber a presença dos policiais, o réu empreendeu fuga, pulando muros e vindo cair, oportunidade em que foi abordado e encontrados, em sua posse direta, R$ 85,00 em espécie e dez pedras de crack. Consta que o réu informou que havia mais drogas escondidas próximo ao ponto inicial da abordagem, para onde se deslocaram os militares e encontraram quatro papelotes de cocaína e mais sessenta pedras de crack. No total, foram apreendidas 70 pequenas pedras de crack (15 gramas) e 04 papelotes de cocaína (6,6 gramas). 



    Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida



    [...] 



    Pois bem, não verifico ilegalidade flagrante a ser sanada na via eleita. 



    O acórdão impugnado destacou que, após receberem informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, avistaram o denunciado com as características físicas e vestimentas noticiadas, atendendo algumas pessoas, ficando assim demonstrada a justa causa para a abordagem policial. Assim, tomando por base a moldura fática estabelecida - cujo reexame é inviável em sede de cognição sumária -, não há falar em nulidade na abordagem pessoal efetivada e, por conseguinte, em ilicitude das provas obtidas naquela diligência.



 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC n. 876.662, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16 de fevereiro de 2007 – com meus grifos).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE n. 829.303 AgR-ED, Relator o ministro Luiz FUX, DJe de 04 de março de 2015 – com meus grifos).



    De outro lado, para o eventual acolhimento da tese defensiva - ausência de provas suficientes para a condenação - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Finalmente, quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, reputo inadmissível, nesse ponto, o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente